Tribunal: TJES
Processo: 0000636-50.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000636-50.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO SIQUEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. PROVAS SUFICIENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA LEI MARIA DA PENHA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelas práticas dos crimes de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, CP), lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, §9º, CP) e ameaça (art. 147, CP), com base nos fatos narrados na denúncia de agressões contra duas vítimas. A defesa argumenta insuficiência de provas, necessidade de fixação da pena no mínimo legal, afastamento da Lei Maria da Penha em relação a uma das vítimas e aplicação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) analisar a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria; (iii) examinar se é cabível o afastamento da aplicação da Lei Maria da Penha em relação a uma das vítimas; (iv) definir se o regime inicial deve ser alterado para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas apresentadas nos autos, incluindo boletim de ocorrência, laudos médicos, testemunhos e o relato das vítimas, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes atribuídos ao réu. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui grande valor probatório. Precedentes do STJ.

4. A exasperação da pena base foi devidamente fundamentada, levando em consideração a culpabilidade exacerbada do réu e as circunstâncias em que os crimes ocorreram, com uso de força desproporcional e em contexto de consumo de álcool e drogas.

5. O afastamento da Lei Maria da Penha em relação à vítima não é cabível, pois, embora não houvesse vínculo familiar ou afetivo com o réu, a agressão configura violência de gênero, uma vez que ocorreu no contexto de proteção à outra mulher em situação de vulnerabilidade, o que justifica a aplicação da Lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por provas materiais e testemunhais, possui grande relevância em crimes de violência doméstica.

2. A aplicação da Lei Maria da Penha não está restrita à existência de vínculo familiar ou afetivo, bastando a configuração de violência de gênero para justificar sua incidência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §1º, I, §9º, e 147; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 26.10.2021; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, J. 10.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000636-50.2022.8.08.0016

APELANTE:
REGINALDO SIQUEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
REGINALDO SIQUEIRA
em face da r. Sentença de ID 9933870, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial, para condenar o apelante nas sanções dos arts. 129, §1º, I, 129, §9º, e 147 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção.

Em suas razões recursais (ID 9933873), sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
as provas carreados nos autos não são aptas para a sua condenação;
(ii)
não há que se falar em exasperação da pena, devendo a mesma ser fixada em seu patamar mínimo;
(iii)
deve ser afastada a incidência da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) em relação à vítima Elaine; e
(iv)
a adequação do regime inicial para o aberto é medida que se impõe.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 9933877, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 10041875, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (ID 9933834, fls. 02/02v), que:

“Extrai-se dos autos que instrui a presente que no dia 08 de setembro de 2019, por volta das 13h50min, na localidade de Taquarussu, zona rural deste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe, valendo-se de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade física de sua amante, Sueli Alves da Costa, jogando-a em um rio, empurrando a cabeça da vítima para dentro d'água e pressionando o braço da ofendida contra uma pedra, ocasionando-lhe os ferimentos descritos na Ficha de Atendimento de Urgência de fls. 29/31, inclusive com fratura exposta.

Extrai-se mais que na mesma data o denunciado ofendeu a integridade física de Elaine Botachin Cândido de Deus, agredindo-a com um pedaço de madeira, causando-lhe as lesões descritas na Ficha de Atendimento de Urgência de fls. 32/33v, tudo conforme BU de fls. 04/05, termos de declaração de fls.06/06v e 07/08 do IP.

Aflora dos autos que na data mencionada o denunciado e a vítima Sueli tiveram um desentendimento, ocasião em que ocorreram as agressões. Na oportunidade, a vítima Elaine foi ao socorro de Sueli e tentou impedir que o denunciado continuasse a agredi-la, momento em que também sofreu agressões, sendo golpeada nas costas e no braço direito.

Urge ainda frisar que segundo Elaine ((fls.06) o denunciado ainda prometeu causar-lhe mal injusto de grave dizendo que ‘caso acionasse a polícia iria matá-la’.

Registra-se que o episódio foi presenciado por Rafaela dos Santos Martins.

Assim agindo, incorreu o denunciado nas sanções penais domiciliadas no artigo 129, §9° do Código Penal, em conformidade com a Lei 11.340/06 (violência doméstica) em relação a vítima Sueli, e art. 129 ‘caput’ e art. 147 ‘caput’ do CP em relação a vítima Elaine, na forma do art. 69 do CP, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando o denunciado para respondê-la, sob pena de revelia, pugnando, ao final, por sua condenação.”

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Boletim de Ocorrência;
(ii)
Ficha de Atendimento de Emergência e Guia de Referência, todos de ID 9933834;
(iii)
Laudos Médicos de ID 40719533 e 40719532 (autos originários), bem como das provas orais produzidas.

No que se refere à
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza dos delitos atribuídos ao recorrente.

Em interrogatório realizado em Juízo, a vítima Elaine Botachin Cândido de Deus, em audiência, corroborou o relato prestado durante a fase inquisitorial, em que registra:

“QUE a declarante/vítima afirma que é amiga de Sueli Alves da Costa e de Reginaldo Siqueira; QUE segundo a declarante Sueli ficou na sua casa por aproximadamente uma semana, pois, SUELI morava com REGINALDO, porém, ele tinha outra família, então, quando ele estava em Conceição do Castelo com SUELI, ambos ficavam na residência da declarante; QUE até a chegada da data dos fatos, o casal estava sendo abrigados na residência da vítima;
QUE na data de 08/09/2019, REGINALDO estava ingerindo cachaça, na residência da vítima, e se encontrava na varanda dos fundos da residência, juntamente com SUELI, e o casal começou a discutir; QUE a declarante não sabe informar o motivo da discussão, porém, nos fundos da residência da declarante existe um rio e REGINALDO foi discutindo com SUELI até a beira do rio; QUE a declarante estava dentro da residência quando viu REGINALDO jogar Sueli dentro do rio; QUE imediatamente a declarante saiu de dentro da residência e foi para a beira do rio, juntamente com a amiga Rafaela, para socorrer SUELI, que estava sendo agredida com socos no rosto praticados por REGINALDO; QUE então, a declarante começou a gritar com REGINALDO para parar, senão, iria chamar a polícia; QUE então, REGINALDO soltou SUELI e passou a mão em um pedaço de pau de madeira e começou a agredir a declarante; QUE a declarante foi atingida nas costas, no braço direito, tendo o osso trincado, e no tornozelo esquerdo, o que derrubou a declarante
; QUE REGINALDO continuou as agressões e para se proteger, a declarante colocou o braço na frente, para não ter a cabeça atingida; QUE então REGINALDO mandou que SUELI entrasse no carro momento em que a declarante viu que SUELI estava com fratura exposta no braço direito; QUE SUELI deixou o local juntamente com REGINALDO, na caminhonete de REGINALDO; QUE logo que o casal deixou a residência da declarante, a declarante acionou a polícia militar; QUE a declarante então foi socorrida aproximadamente três horas depois do fato, pois, a declarante recusou o socorro da polícia militar, que esteve na residência da declarante; QUE o marido da declarante a levou para o hospital de Venda Nova do Imigrante, e momentos depois que a declarante estava aguardando o socorro chegou REGINALDO socorrendo SUELI; QUE REGINALDO ainda disse para a declarante que se chamasse a polícia que iria matar a declarante; QUE a declarante e SUELI foram encaminhadas para o Hospital São Lucas, em Vitória/ES; QUE SUELI passou por cirurgia no braço, enquanto a declarante ficou com tala no braço e no pé, por aproximadamente vinte dias; QUE a declarante afirma que antes das agressões viu REGINALDO cheirando cocaína dentro do veículo dele, uma caminhonete L200, de cor preta; (...).”

Complementou, ainda, que
“
no dia dos fatos, presenciou Reginaldo agredindo Sueli; que, ao tentar socorrê-la, Reginaldo partiu para cima da declarante, agredindo-a com um pedaço de pau; que Reginaldo quebrou o braço de Sueli; que Reginaldo é marido de Sueli e sempre a agrediu na frente de qualquer um; que Reginaldo ainda enviou uma mensagem para a declarante nas redes sociais, dizendo que, se ela depusesse contra ele, iria matá-la.”

De igual forma, inclusive, foi o depoimento prestado pela testemunha Rafaela dos Santos Martins em sede de Audiência.

Desta forma, em que pese a vítima Sueli Alves Da Costa não ter prestado depoimento em Juízo, verifica-se que sua versão apresentada em sede policial restou devidamente comprovada diante das provas materiais e dos demais depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

A propósito, vejamos sua declaração:

“(...) QUE na data da presente ocorrência, dia 08/09/2019, Reginaldo chegou na residência de ELAINE, local onde a declarante havia dormido; QUE REGINALDO chegou e foi dormir, durante o dia, pois, tinha ingerido bebida alcoólica na noite anterior; QUE ELAINE tinha pedido a REGINALDO para que a levasse ao hospital, pois, estava com o pé machucado porque havia caído de moto, mas, REGINALDO estava embriagado e não levou; QUE mais tarde, o telefone da declarante tocou e era a outra mulher de REGINALDO, dizendo que era para ele ir para a casa dela levar o bolo de aniversário do filho deles; QUE então, a declarante acordou REGINALDO, que começou e foi guardar a chave do carro dele; QUE em seguida a declarante foi para perto do rio, que passa atrás da casa de ELAINE, e REGINALDO foi atrás da declarante, enquanto ELAINE ficou dentro de casa; QUE REGINALDO então se aproximou da declarante, empurrando a declarante dentro do rio, que era raso; QUE então, a declarante levantou e REGINALDO começou a enfiar a cabeça dentro da água com o intuito de afogar a declarante; QUE REGINALDO apertava o braço da declarante contra a pedra; QUE ELAINE e RAFAELA, mulher do ‘Deco’, começaram a gritar para que REGINALDO parasse, mas, ele não parava, então, ELAINE veio com um facão na mão, e REGINALDO parou de agredir a declarante e apanhou uma ripa e partiu para cima de ELAINE, dando duas ripadas nela, uma na perna e outra no braço; QUE então, REGINALDO mandou a declarante entrar no carro dele, o que a declarante fez; QUE então, REGINALDO deixou o local com a declarante, indo até a localidade de São Roque; QUE então, a declarante percebeu que o braço direito da declarante estava vermelho e inchado; QUE retornaram na residência de ELAINE, a fim de buscar o celular da declarante e os documentos; QUE em seguida REGINALDO levou a declarante ao Hospital de Venda Nova do Imigrante/ES, local onde ELAINE já se encontrava; QUE a declarante teve que ser submetida a uma cirurgia, pois, o braço da declarante estava quebrado devido as agressões de REGINALDO; QUE a declarante ficou dois dias internada, recebendo alta hospitalar; QUE a declarante ficou com o braço engessado por dois meses; (...)”

Nessa toada, é importante destacar que, nos casos de violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos no ambiente doméstico, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a palavra da vítima tem grande importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ,
AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021
)

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
)

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).
1

Portanto, não se pode alegar insuficiência probatória para determinar a autoria do delito em questão, pois o depoimento da vítima em sede policial, que possui grande relevância, é corroborado por outros elementos de provas, produzidas em sede judicial.

Assim, restando demonstrada a ocorrência dos delitos contra as vítimas, entende-se que o pleito absolutório não merece provimento.

Passo, portanto, à análise da dosimetria.

É cediço que a fixação da pena-base pode se dar em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, da
conduta social
, dos
motivos
e das
circunstâncias do crime
.

Na hipótese vertente, verifica-se que devidamente valoradas negativamente ao apelante os vetores atinentes à culpabilidade e das circunstâncias do crime, o que permitiu exasperar a sanção basilar acima do mínimo legal. A propósito, vejamos:

Da
dosimetria da pena do crime de lesão corporal praticado contra
S
ueli

Verifico, a priori, que o acusado agiu com culpabilidade anormal ao delito em espeque, vez que valeu-se de um repertório bastante amplo e criativo para lhe provocar lesões, ou seja, tentativa de afogamento, empurrões, sacudidas, além de exercer força muitíssimo superior contra o braço da vítima sobre uma pedra, havendo sensível grau de crueldade, o que aumenta o grau de ofensividade.

O réu não é possuidor de maus antecedentes. Não há elementos fidedignos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos. No tocante ao motivo do crime esse foi avaliado nas demais fases.

Às circunstâncias não foram usuais, já que o crime foi praticado em um contexto de consumo de drogas e álcool, a aumentar o grau de ofensividade da conduta.

Relativamente as consequências, essas já foram avaliadas pelo legislador para considerar grave uma infração do mesmo jaez. O comportamento da vítima, por fim, não milita em seu prejuízo.

A pena base se firma em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Da
dosimetria da pena do crime de lesão corporal praticado contra
Elaine

Verifico, a priori, que o acusado agiu com culpabilidade anormal ao delito em espeque, vez que agrediu essa vítima na mesma região do corpo que já vinha se recuperando de um acidente e moto, atraindo maior grau de ofensividade em sua conduta.

O réu não é possuidor de maus antecedentes. Não há elementos fidedignos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos. No tocante ao motivo do crime esse foi avaliado nas demais fases.

Às circunstâncias não foram usuais, já que o crime foi praticado em um contexto de consumo de drogas e álcool, a aumentar o grau de ofensividade da conduta.

Relativamente as consequências, essas foram usuais. O comportamento da vítima, por fim, não milita em seu prejuízo.

Assim, arbitro a pena base em 11 meses e 7 dias de detenção.

Da
dosimetria da pena do crime de
ameaça

Verifico, a priori, que o acusado agiu com culpabilidade normal ao delito em espeque. O réu não é possuidor de maus antecedentes. Não há elementos fidedignos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos. No tocante ao motivo do crime esse foi avaliado nas demais fases.

Às circunstâncias não foram usuais, já que o crime foi praticado em um contexto de consumo de drogas e álcool, a aumentar o grau de ofensividade da conduta.

Relativamente as consequências, essas foram usuais. O comportamento da vítima, por fim, não milita em seu prejuízo.

Assim, arbitro a pena base em 1 mês e 18 dias de detenção.

Assim, verifica-se que a sentença pontuou com fundamentos idôneos e suficientes cada uma das circunstâncias judiciais, não apresentando qualquer incongruência capaz de afastar a valoração negativa.

Acerca do pleito de afastamento dos efeitos da Lei nº 11.340/2006 em relação à vítima Elaine Botachin Cândido de Deus, verifico que este também não merece acolhimento. Explico.

Na hipótese, embora a vítima Elaine Botachin Cândido de Deus não compartilhasse o mesmo relacionamento que o agressor e a vítima Sueli, a violência sofrida por esta ainda configura um caso de violência de gênero.

Com efeito, a proteção prevista pela Lei nº 11.340/2006 não se restringe à necessidade de um vínculo familiar ou afetivo entre a vítima e o agressor. A essência da norma está na proteção da mulher contra a violência baseada em desigualdade de gênero, e essa proteção deve ser garantida em qualquer situação que revele esse tipo de discriminação.

Assim, o afastamento dos efeitos dessa Lei no presente caso não é cabível, sob pena de desvirtuar sua finalidade maior.

Aliás, conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça,
“não se deve olvidar que a Lei Maria da Penha tem como objetivo oferecer proteção integral à mulher, independentemente da existência de laços familiares ou de relação íntima de afeto entre agressor e vítima, pois a vulnerabilidade é reconhecida em razão do gênero e do local onde a conduta foi praticada.”

Por fim, em vista da ausência de modificação da reprimenda imposta, deixo de alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.